Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712278-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA contra decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte o pedido antecipatório, conforme o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido antecipatório para: a) SUSPENDER a cobrança da CDA no 98413996; b) que o réu se abstenha de inscrever a autora no rol dos inadimplentes e; c) emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante prévio depósito integral (valor principal + multa de mora + juros de mora) em dinheiro, no caso, R$ 313.698,95 (trezentos e treze mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 5 (cinco) dias.” A agravante informa ser ex-sócia da empresa devedora principal do débito de ICMS que é objeto da execução fiscal no 0007029-06.1998.8.07.0001 e defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo daquela ação e sustenta, ainda, ter ocorrido prescrição intercorrente naqueles autos. Alega que os documentos acostados e as teses jurídicas apresentadas juntamente com a inicial não prescindem de instrução probatória, já que a inclusão da sócia (agravante) no polo passivo da ação de execução fiscal em curso não se deu pelas hipóteses do art. 134 e 135 do CTN, mas pela simples razão de que seria co-responsável (sócia e sucessora) do débito. Destaca que esse tipo de inclusão, de forma aleatória, confundindo patrimônio do sócio com a pessoa jurídica, teria sido rechaçado pelo judiciário no julgamento do RE no 562.276/PR, sob repercussão geral. Argumenta ainda que a prescrição intercorrente da execução fiscal na qual é executada ocorreu em razão da citação ter se efetivado em 10/12/2001, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva do prazo prescricional. Assevera que esse tema foi resolvido no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, que tramitou sob o rito dos repetitivos. Aduz ainda que o artigo 151, V, do CTN permite a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do valor executado, quando o magistrado avalia a ocorrência dos requisitos da tutela de urgência. Acrescenta que o art. 5o, XXXV, da CF 88 deixa claro que a jurisdição é una e, assim, a concessão de tutela em nada significa a interferência em outro poder ou afronta à presunção de legitimidade dos atos administrativos, que já que tal presunção já teria sido afastada pelos documentos que instruíram a inicial. Assevera, por fim, ser desnecessário juntar nova procuração aos autos, como determinado pelo juízo, pois se trata de excesso de formalismo, e o mandato acostado ao processo está de acordo com o estatuto processual e trata exatamente da execução fiscal que se busca anular. Sustenta fazer jus à tutela de evidência para suspender a exigibilidade da ação de execução fiscal no 0007029-06.1998.8.07.0001 (CDA no 98413996), diante dos argumentos expostos para reforma da decisão recorrida. Alega, ainda, para o caso de se entender que o pedido configura tutela de urgência, existir perigo de dano ao contribuinte decorrente das consequências patrimoniais da execução. Destaca, por fim, tratar-se de medida reversível, pois a tramitação da execução poderá ser retomada no caso de improvimento do recurso. Requer a concessão da tutela de evidência (ou provisória de urgência), sem a oitiva da parte contrária e em caráter urgente, para suspensão da exigibilidade do crédito que consta na execução fiscal no 0007029-06.1998.8.07.0001 (CDA no 98413996), com base no art. 311, II do CPC 15 e art. 151, V, do CTN, pois a decisão de origem, que se fundamentou no art. 151. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida deferindo-se o pleito de antecipação da tutela provisória na origem. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A agravante pretende, em antecipação da tutela recursal, seja concedida tutela de evidência nos autos de origem para sobrestar a exigibilidade do débito tributário objeto da ação de execução fiscal no 0007029-06.1998.8.07.0001, referente à CDA no 98413996, em tramitação perante a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, pois, conforme alega, não tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo daqueles autos, uma vez que não teria responsabilidade solidária com a sociedade empresária que seria a contribuinte principal do tributo, bem como já teria ocorrido a prescrição intercorrente daquela ação. Em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, não se verifica plausibilidade do direito veiculado no recurso, uma vez que as questões tratadas pela agravante – ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente – são de cunho processual, referentes à execução fiscal em curso e, aparentemente, já foram previamente apreciadas e decididas naqueles autos, o que indica a possível ocorrência de preclusão. Compulsando os autos, constata-se que a decisão que resolveu a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal já rejeitou a ilegitimidade processual apontada pela executada. Do mesmo modo, a prescrição da execução fiscal foi afastada no acórdão 894389, que julgou agravo de instrumento interposto pela parte co-executada. Além disso, nos moldes no artigo 311, II, do Código de Processo Civil, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ao menos em tese, o caso presente, referente à débito de ICMS, não se amolda às peculiaridades do julgamento do RE 562.276/PR, que tratou da inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.620/93, acerca da ampliação da responsabilidade sobre os débitos das sociedades empresárias junto à Seguridade Social para alcançar para os sócios e demais administradores. Já a análise da presença dos requisitos estabelecidos no REsp no 1.340.553/RS, para verificação de prescrição intercorrente em autos diversos, em tramitação, não se mostra adequada nessa esfera. Logo, nesta análise primária, sem efetivo contraditório, não é possível verificar a aplicação ao caso das teses ventiladas, firmadas pelo STF, no RE no 562.276/PR, e pelo STJ, REsp no 1.340.553/RS, de modo que resta descabida, no presente momento processual, a concessão da antecipação de tutela recursal, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento de mérito do agravo pela Turma, a fim de se averiguar, ao final, se resta ou não cumpridos os requisitos legais para a concessão da pleiteada tutela de evidência. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal o recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora